Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-18.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-18.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. V. R. C. - CPF: 106.457.969-80 (EMBARGADO), SANDRA APARECIDA PRANDI MANZANO - CPF: 616.265.209-25 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES CATARINO - CPF: 682.047.879-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C. V. R. C. - CPF: 106.457.969-80 (EMBARGANTE), SANDRA APARECIDA PRANDI MANZANO - CPF: 616.265.209-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO OS EMBARGOS DE CARMEM E REJEITO DA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO –

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por ambas as partes, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a primeira embargante Caixa Vida e Previdência S.A.

alega omissão no v. acórdão, sob o argumento de que o contrato firmado pelas partes é um plano de previdência, de forma que a indenização deve corresponder ao valor do pecúlio de acordo com a Provisão Matemática de Benefício a Conceder, que em 03.11.2018 importava em R$ 23.537,79, bem como não deve ser atualizada como cobertura de seguro de vida, devendo ser abatida a taxa de carregamento e o imposto de renda (id. 183856150).

De outra banda, a segunda embargante Carmem Vitória Rodrigues Cruz também embarga, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais, ante ao desprovimento do apelo interposto pela seguradora (id. 184506694).

Contrarrazões apresentada por Carmem Vitória Rodrigues Cruz no id. 184645683, e pela Caixa Vida e Previdência S.A. no id. 185520196, pugnando pela rejeição do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, passo a análise dos embargos de declaração oposto pela primeira embargante Caixa Vida e Previdência S.A., por questão de lógica-processual.

A embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que o contrato firmado pelas partes é um plano de previdência, de forma que a indenização deve corresponder ao valor do pecúlio de acordo com a Provisão Matemática de Benefício a Conceder, que em 03.11.2018 importava em R$ 23.537,79, bem como não deve ser atualizada como cobertura de seguro de vida, devendo ser abatida a taxa de carregamento e o imposto de renda (id. 183856150).

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a seguradora, posto que não há omissão na decisão combatida, estando a mesma devidamente fundamentada acerca da situação acima, veja:

“(...) Quanto ao mérito, cumpre destacar, que a contratação do seguro é incontroversa nos autos, consoante se vê do documento id. 171947836, em que a requerente figura como beneficiária a autora Carmem Vitoria Rodrigues Cruz. Consta ainda, a certidão de óbito do de cujus Ronaldo Catarino Neto, informando o falecimento do segurado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2018 (id. 171947833).

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária (id. 171947835), em razão da ausência de envio da documentação exigida, notadamente pela falta dos seguintes documentos: declaração pública de únicos herdeiros contendo os dados dos herdeiros do participante; procuração (emitida e autenticada em cartório) que dava poderes à Sra. Lucia Helena Rodrigues Catarino para assinar a proposta em nome do participante; RG e CPF de todos os herdeiros; formulário de autorização de crédito; número de celular dos herdeiros para notificação do crédito do valor e comprovante de residência atualizado.

Todavia, a própria apelante reconheceu que o falecido Ronaldo Catarino Neto contratou em 10/08/2018 um plano de previdência por meio de assinatura digital eletrônica e que todo procedimento foi feito no mesmo momento, sendo que a forma de pagamento eleita foi na modalidade de débito em conta do segurado.

Ora, se a própria apelante permitiu que o falecido contraísse o plano de previdência por meio de assinatura digital sem conferir se o celular pertencia ou não ao contratante, não pode agora, para se eximir do pagamento, exigir a apresentação de procuração que dava poderes à Srª. Lucia Helena Rodrigues Catarino para assinar a proposta em nome do falecido.

Para corroborar com tal afirmação, colaciono trechos da peça de defesa apresentada pela apelante, verbis:

“(...) em 10.08.2018, o Sr. RONALDO CATARINO NETO contratou um plano de previdência, através do certificado nº 15056982, trata-se do produto PREVIDÊNCIA – 1122 – VGBL, proposta de adesão com número 84465180000681, com as seguintes características: TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA e fundo de investimento CAIXA FIC PREV 300 RF, tendo como cobertura básica “RENDA MENSAL VITALÍCIA”, e cuidado extra “PECÚLIO” e “PENSÃO POR PRAZO CERTO”.

Referido plano foi contratado por meio de assinatura digital eletrônica, onde, no momento da contratação, o participante recebe por meio de um SMS um código para proceder com a finalização da contratação, tomando conhecimento do produto contratado.

Todo procedimento da contratação foi feito no mesmo momento, além de que a forma de pagamento foi feita na modalidade de débito em conta do segurado.”

Por outro lado, o valor da cobertura deve ser pago da forma como contratado assim como determinado pela r. sentença, sendo que não há que se falar em carregamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor das contribuições, vez que a morte do segurado foi acidental.

Portanto, basta uma simples análise dos autos para se chegar a conclusão de que a finalidade da apelante é dificultar o recebimento do valor do seguro pela autora, sobretudo quando há documentação suficiente apta a comprovar que a requerente é a beneficiária indicada.

À vista disso, em que pesem os argumentos trazidos pela seguradora apelante, resta patente que a indenização securitária está alicerçada nos documentos juntados nos autos de origem, os quais denotam a validade do contrato celebrado pelo de cujus, devendo a r. sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.”
(id. 183352178 – grifei e negritei)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada e debatida por esta Câmara, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a segunda embargante Carmem Vitória Rodrigues Cruz também alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que não houve a majoração dos honorários de sucumbência, ante ao desprovimento do recurso aviado pela seguradora, ora embargada.

Com razão. No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a majoração da condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em caso de desprovimento do recurso aviado pelo apelante, conforme previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração interposto por Carmem Vitória Rodrigues Cruz
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e
REJEITO
os declaratórios oposto pela Caixa Vida e Previdência S.A.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023